Tribunal: TJDFT
Processo: 0711432-85.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. INSUFICIÊNCIA DO DEPÓSITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a matéria no julgamento do REsp n. 1108058/DF, sob a sistemática dos recursos repetitivos (tema 967), firmou a tese que "em ação consignatória, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao julgamento de improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional."
2. Recurso conhecido e desprovido.